Tribunal: STF
Processo: HC 240237
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Serafim Couto Spindola, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 187.566/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Os impetrantes alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante “a ausência de fundamentação do Juízo de primeiro grau ao impor a medida cautelar de fiança.” 



    Requer, ao final, 



    “A concessão da ordem de habeas corpus para determinar a imediata revogação de todas as medidas cautelares fixadas em desfavor do paciente, considerando a absoluta ausência de fundamentação concreta para a imposição, não tendo o Juízo de primeiro grau demonstrado quais fatos as cautelares visavam impedir, padecendo, portanto, de fundamentação concreta.”



    É relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado nesta impetração: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FIANÇA PAGA. DISCUSSÃO DA LEGALIDADE EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE LOCOMOÇÃO. DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A fiança, após seu pagamento e concessão de liberdade provisória, não implica em violação à liberdade de locomoção do acusado, sendo incabível, portanto, a discussão de sua legalidade na via do habeas corpus. 



    2. O Tribunal de origem não debateu a validade das demais medidas cautelares impostas ao acusado pelo Juízo de primeiro grau, o que impede o conhecimento das alegações relacionadas a elas, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    A decisão proferida Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a razão pela qual se insurgem os impetrantes neste writ cinge-se à ausência de fundamentação da decisão que fixou a fiança, que já foi paga pelo paciente.



    Consoante se infere do entendimento deste Supremo Tribunal, não cabe a utilização do habeas corpus para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção (v.g. HC nº 129.822-AgR/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/10/15).



    Perfilhando esse entendimento:



    “HABEAS CORPUS – OBJETO. O habeas corpus visa preservar a liberdade de ir e vir do cidadão” (HC nº 107.367-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 16/4/18);



    “CONVERSÃO DA SANÇÃO PRISIONAL EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE - INADMISSIBILIDADE DO WRIT CONSTITUCIONAL - DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS - CESSAÇÃO COM A REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926 - PEDIDO NÃO CONHECIDO” (HC nº 80.199/MT, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 24/8/01). 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente